Tribunal: STF
Processo: ARE 1579666
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis: 



    PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/15 e do óbice contido na Súmula 182/STJ, aplicável por analogia. 



    2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que l evaram à inadmissão do recurso ou a insistência no mérito da controvérsia. 



    3. Agravo regimental não conhecido.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, a defesa sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XL, da Constituição Federal.



    Argumenta, inicialmente, quanto ao ANPP, que “a lei que rege a matéria preleciona que deve ser levado em consideração a pena mínima aplicável ao delito, e não a pena em concreto, fixada em sentença ou acórdão”.



    Aduz, ademais, que “a alegação da suposta ocorrência de continuidade delitiva não se aplica ao caso dos autos, haja vista que houve apenas um acesso contra o sistema do banco, e uma só vítima, que é o próprio banco”.



    Sustenta que “ainda que fosse admitida a majoração da pena, esta, no quantum fixado pelo E. Tribunal a quo, exigia a fixação do regime prisional semi-aberto, conforme artigo 33, §2º, “b”, do CP”.



    A Corte a quo negou seguimento ao recurso extraordinário nas questões relativas ao Tema 181 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que “estando o acórdão recorrido na mesma direção entendimento firmado pela Suprema Corte, é inviável a admissão da insurgência”. 



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo merece não merece prosperar. 



    Ab initio, ressalto que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Ressalto que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, não conheço do agravo nesse ponto específico (Tema 181 da Repercussão Geral). 



    Quanto às questões remanescentes, destaco que o Supremo Tribunal Federal, por sua composição plenária, ao julgar o habeas corpus n. 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixou a seguinte compreensão:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 



    O Tribunal assentou, ainda, que o referido “julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.



    Nada obstante, in casu, instada a se manifestar sobre o pleito defensivo, a d. Procuradoria-Geral da República assentou que “Apesar de não ter havido violência ou grave ameaça, tratou-se de crime de particular gravidade, que envolveu um conjunto de ações fraudulentas que importou na transferência ao acusado de milhões de reais retirados das contas dos correntistas da instituição financeira, sendo certo que o acordo de não persecução penal não se apresenta como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime dessa natureza, do qual decorreu resultado gravoso de inegável relevância”.



    Nesse contexto, incide a jurisprudência desta Suprema Corte firmada no sentido de que “não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal” (HC 194.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/09/2021). Nesse sentido, cito:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ANPP. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta CORTE. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão recorrido, ou se foram manejados com caráter meramente infringente e protelatório. III. Razões de decidir 3. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando a decisão recorrida não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 4. Evidencia-se das razões recursais o nítido propósito infringente, para o qual os embargos de declaração não estão originalmente vocacionados. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do HC 185.913 fixou a tese de que o ANPP é aplicável inclusive a processos em andamento antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, mas reafirmou que sua proposição depende de avaliação motivada do Ministério Público, não constituindo direito subjetivo da defesa. 6. No caso concreto, a ausência de confissão formal e circunstanciada do delito, bem como a gravidade da conduta (fraude à licitação no fornecimento de alimentos para escolas públicas), afastam a possibilidade de celebração do acordo. IV. Dispositivo 7. Embargos de Declaração rejeitados.” (ARE 1550318 ED-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 07/11/2025) 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente